Tribunal: TJMT
Processo: 1016737-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016737-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANA ALVES MARTINS SILVA - CPF: 990.194.931-91 (EMBARGADO), WILLIAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.780.161-69 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), F A MARTINS - ME - CNPJ: 11.813.551/0001-90 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JORGE FLAVIO BISPO PINTO - CPF: 819.174.651-49 (EMBARGANTE), JULCINEIA LOCATELLI DA SILVA - CPF: 938.881.471-15 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), F A MARTINS - ME - CNPJ: 11.813.551/0001-90 (EMBARGANTE), FABIANA ALVES MARTINS SILVA - CPF: 990.194.931-91 (EMBARGANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), WILLIAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.780.161-69 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JORGE FLAVIO BISPO PINTO - CPF: 819.174.651-49 (EMBARGADO), JULCINEIA LOCATELLI DA SILVA - CPF: 938.881.471-15 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OMISSÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE PRA JULGAR PREJUDICADO O RECURSO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Jorge Flávio Bispo Pinto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos contra decisão proferida em agravo de instrumento. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da homologação de acordo entre as partes e consequente extinção do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e dos embargos de declaração anteriores, bem como a necessidade de afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo de origem foi extinto por sentença homologatória de acordo em 07/08/2024, antes do julgamento dos embargos de declaração anteriores, o que configura a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e dos embargos de declaração anteriormente opostos.

4.

A omissão verificada no acórdão embargado impõe seu reconhecimento e consequente anulação, pois o recurso não deveria ter sido julgado.

5.

Diante da perda do objeto, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade dos embargos de declaração anteriormente interpostos e do agravo de instrumento.

6.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC deve ser afastada, pois os embargos de declaração não possuem caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para anular o acórdão embargado, reconhecer a perda do objeto dos embargos de declaração anteriormente opostos e do agravo de instrumento, bem como afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC
.

Tese de julgamento
:

8.

A perda superveniente do objeto impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

9.

Embargos de declaração podem ser acolhidos com efeito infringente quando constatada a necessidade de corrigir omissão relevante que afete o julgamento.

10.

A

multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC deve ser afastada se os embargos de declaração não forem manifestamente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento no 0028206-19.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 21.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 241265185) opostos por
Jorge Flávio Bispo Pinto
c
ontra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão proferido em sede de recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que há omissão, pois não houve a análise quanto a perda do objeto do agravo de instrumento.

Requer o acolhimento destes embargos para “sanada e prequestionada a omissão ao acordo firmado pelas partes homologado em 29/07/2024 e à extinção do processo originário em 07/08/2024, que o Digno relator tinha ciência pelo conexo Agravo 1012592-42.2024.8.11.0000 extinto por perda de objeto em 13/09/2024, atribuir-se-lhes efeitos modifica-vos para afastar a multa do art. 1.026, §2o do CPC ante a ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração julgados pelo v. acórdão embargado em 18/09/2024, e, a extinção do recurso por perda de objeto em virtude da extinção do processo originário em 07/08/2024.”

Sem contrarrazões (Id. 243880184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte embargante sustenta que há omissão, pois não houve a análise quanto a perda do objeto do agravo de instrumento.

Pois bem,

De fato, o processo de origem teve o acordo homologado por sentença no dia 07-08-2024, ou seja, antes do julgamento dos embargos de declaração anteriores ora embargado

Em sendo assim, forçoso é reconhecer a existência da omissão, restando caracteriza a perda do objeto dos embargos de declaração anteriores e do recurso de agravo de instrumento estando ambos prejudicados, em razão da perda superveniente do seu objeto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Analisando os autos primevos observou-se sentença homologatória de transação judicial, concordância das partes. Prejudicado, por conseguinte, o julgamento do presente agravo de instrumento, cuja insurgência se deu em face de sentença homologatória. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0028206-19.2017.8.05.0000, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/08/2018)

Portanto, em observância à regra processual, imperioso que este embargo seja acolhido para reconhecer a perda do objeto dos embargos anteriores.

Assim, a declaração nulidade do acórdão é medida que se impõe, pois é patente que sequer deveria ter sido proferido.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
ATRIBUIR-LHE EFEITO INFRINGENTE
e, por consequência
ANULO O ACÓRDÃO EMBARGADO,
e, considerando que o processo de origem foi sentenciado
JULGO PREJUDICADO
os Embargos de Declaração anteriormente opostos, por consequência,
afasto a multa do art. 1.026, §2o do CPC, do mesmo modo
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025